Tribunal: TJDFT
Processo: 0719239-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719239-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC RECORRIDO: INSTITUTO PRÓ BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELACÃO CÍVEL. INCLUSÃO DA UNIÃO E REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXPRESSAMENTE MANIFESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. PARTICIPAÇÃO EM ATO CONVOCATÓRIO PROMOVIDO PELO CBC. FILIADO. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O autor não formulou qualquer pretensão em desfavor da União, a qual, igualmente, manifestou falta de interesse em intervir no feito. Assim, a sua inclusão na lide é descabida. Consequentemente, o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal e para atrair a competência da Justiça Federal. 2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se a questão é puramente de direito e os elementos de convencimento carreados são bastantes e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Os requisitos para participação em certame devem estar previstos no edital. A exclusão da parte interessada com base em regra inexistente ou contrária àquela que permite ao filiado a utilização de instalações físicas de outrem para o exercício de sua atividade, caracteriza manifesta ilegalidade. A criação de requisito após o início do certame e o ajuizamento da ação, não alcança situações passadas. A norma produz efeitos futuros, sendo vedado sua aplicação retroativa para suprimir ou prejudicar direitos já reconhecidos. Conclusão, o ato administrativo impugnado judicialmente viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20 e 21, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por entender que o acórdão impugnado não analisou os efeitos concretos da invalidação do ato administrativo, nem observou que o objeto do certame “apoio à formação de atletas no Ciclo Olímpico 2021/2024” já havia sido integralmente exaurido, e que o recorrido sequer integra os quadros associativos do CBC, o que impossibilita o repasse de recursos a ele. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 27 da Lei 14.507/2023, asseverando que detém a prerrogativa legal de definir, com participação de seu corpo associativo, regulamentos e estatutos que vinculam todos os seus membros, além de refletirem a lógica de governança exigida pelo Tribunal de Contas da União para repasse de recursos a entidades do Sistema Nacional do Esporte, priorizando a análise da capacidade técnica e operacional. Destaca que, na análise técnica, o recorrido não comprovou possuir sede própria e não teve sua capacidade operacional validada, o que impediu seu enquadramento entre as entidades aptas a receber recursos descentralizados; d) artigos 16, 23 e 25, todos da Lei 13.756/2018, sustentando que confundir a ausência de interesse processual da União, com a evidente competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, revela-se equívoco jurídico substancial, pois ignora o regime sui generis de fiscalização previsto na norma legal. Acrescenta que a decisão judicial que impõe ou viabiliza a descentralização dos recursos lotéricos à parte recorrida, sem a devida observância às condições técnicas e operacionais definidas pela referida norma legal, usurpa a competência da União para deliberar sobre seus próprios recursos e compromete o modelo federativo de controle sobre verbas federais. No extraordinário, após apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral, suscita ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 5o, caput e incisos XVII, XVIII e XX, e 217, inciso I, repisando as razões lançadas nas alíneas “b”, “c” e “d” do recurso especial; b) artigo 5o, inciso LV, afirmando que a invalidação de ato administrativo sem que fosse deferida a produção de prova pericial acarretou cerceamento de defesa; c) artigos 70, §1o, 71 e 109, inciso I, defendendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar a matéria decorrente da origem e fiscalização dos recursos lotéricos federais. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento das despesas processuais e sucumbência recursal. Nas contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios a serem fixados pela instância recursal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à aventada transgressão aos artigos 20 e 21, ambos da LINDB, 27 da Lei 14.507/2023, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A participação do autor foi indevidamente obstada. Observa-se que a exigência de ter o filiado instalações próprias para a prática desportiva não consta no instrumento convocatório e nem nos demais regulamentos do CBC.Cumpre enfatizar que o próprio Ato Convocatório prevê, em sua cláusula 6.1.3, a possibilidade de os clubes utilizarem espaços físicos que não sejam de sua propriedade (...) Desse modo, a exigência de a entidade possuir instalação própria não estava prevista no edital do certame, sendo inclusive dispensável nos termos supra. A criação de requisito após o início do certame enseja na nulidade do ato administrativo por violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. (...) Cumpre ressaltar que o autor possui certificado da Secretaria Especial do Esporte atestando o cumprimento das exigências previstas no art. 18 e 18-A da Lei Pelé(...) Ademais, o demandante já foi beneficiado em processo seletivo anterior promovido pelo CBC, por meio do qual foi repassado o valor de (...) No caso em análise, observa-se que, no momento da propositura da ação, o autor juntou regulamento do Comitê Brasileiro de Clubes, datado em 19/06/2019, que não previa a necessidade de ter a entidade instalação própria. O requerido também juntou o regulamento mencionado no oferecimento da contestação (ID 56228478 e 56228502). Posteriormente, o apelante juntou novo regulamento (datado em 18/11/2020) criando nova categoria de filiado no art. 2o, §2o, III, (ID 56228594) (...) Em consonância, o magistrado pontuou que o autor não pode ser prejudicado por alterações nas regras após a publicação da convocação, pois “o preenchimento das regras de participação devem ser observadas por todos os partícipes e eventual alteração posterior não pode prejudicar o ato jurídico perfeito e a vinculação ao edital” (ID 56228633 - Pág. 4). As normas produzem efeitos futuros, sendo vedado sua aplicação retroativa para suprimir ou prejudicar direitos já reconhecidos. Essa seria precisamente a situação delineada neste caso concreto. Desse modo, observa-se que a sentença não decretou a invalidade do regulamento do CBC, apenas consignou que, ao tempo da convocação, o autor estava apto a participar do certame com base nas regras então vigentes.” (ID 65935824). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base no indicado malferimento aos artigos 16, 23 e 25, todos da Lei 13.756/2018, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto ao aludido vilipêndio aos artigos 5o, caput e incisos XVII, XVIII, XX e LV, 70, §1o, 71, e 217, inciso I, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). O recurso ainda não deve lograr êxito em relação à tese de afronta ao artigo 109, inciso I, da CF, porquanto para ultrapassar os fundamentos do acórdão no sentido de que “Ao contrário do que argumenta o apelante, não há qualquer pretensão em desfavor da União, mas apenas contra o recorrente, associação civil de natureza desportiva e sem fins lucrativos, responsável por gerir recursos lotéricos com a finalidade específica de fomento ao esporte. Ademais, observa-se que a União foi intimada e informou não possuir interesse jurídico em intervir na demanda (ID 56228556). Desse modo, o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal, para atrair a competência da Justiça Federal. (ID 65935824), seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Confira-se: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE 1537192 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). No que se refere aos pedidos de condenação de ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e sucumbência recursal, trata-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025